Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O ASSOCIADO. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à restituição em favor da parte autora de R$ 40.267,77 a título de indébito tributário. Nas suas razões recursais, o Ente Distrital contesta a imunidade tributária que alega ter sido concedida aos autores, defende que a transmissão do imóvel foi onerosa, sustenta que o ITBI é legítimo e que deve ser calculado pelo valor de mercado do imóvel. Ainda, pugna pela possibilidade de instauração do processo administrativo previsto no art. 148 do CTN.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 46911198). Contrarrazões apresentadas (ID 46911201).
3. A Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste (AHMBSN) foi criada com o objetivo de construir prédios residenciais em favor de seus associados (ID 46911182). Verifica-se que a associação cumpriu estritamente sua função estatutária, adquirindo o lote, construindo o edifício residencial e passando as unidades imobiliárias em favor de seus associados, sendo os autores dois deles. Assim, não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia aos autores, que pagaram o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital 3.830/2006.
4. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei Distrital 3.830/2006: “Art. 3o O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;(...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
5. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022.
6. Com efeito, comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da associação para o associado, este faz jus à restituição do indébito tributário. Prejudicados os demais pedidos da parte recorrente.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.